Tribunal: TJSP
Processo: 2263545-65.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – desclassificação da conduta – Impossibilidade – Requerente que busca reapreciação de teses anteriormente apreciadas e rejeitadas – Inadmissibilidade – Hipótese que não se adequa ao art. 621 do CPP – Pacífico entendimento do STF e STJ – Revisão indeferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2263545-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é
peticionário JOELCIO VALÉRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO PORTO
(Presidente), EDISON BRANDÃO, ÁLVARO CASTELLO, EUVALDO CHAIB,
LUIZ ANTONIO CARDOSO, TOLOZA NETO, RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2263545-65.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 2263545-65.2019.8.26.0000
Comarca: Paraguaçu Paulista
Peticionário: Joelcio Valério
Voto no 34781
REVISÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
drogas

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA Impossibilidade
Requerente que busca reapreciação de teses anteriormente
apreciadas e rejeitadas Inadmissibilidade Hipótese que
não se adequa ao art. 621 do CPP Pacífico entendimento
do STF e STJ Revisão indeferida.
Vistos.
Trata-se de revisão criminal proposta por
Joelcio Valério, condenado à pena de 06 anos, 09 meses
e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 680 dias-multa, no valor mínimo, por
infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Houve o trânsito em julgado do v. acórdão da
8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ely Amioka,
com a participação dos Desembargadores Sérgio Ribas e
Marco Antonio Cogan (fls. 223/236 e 246).
Pela
via
revisional,
pretende
a
desclassificação da conduta para porte de entorpecente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2263545-65.2019.8.26.0000 -Voto no
3
para uso próprio, entendendo que nenhum ato de
traficância foi provado nos autos e a quantidade de
tóxicos apreendida é compatível com consumo pessoal.
O parecer do Procurador de Justiça Letícia
Stunginski Stoffa é pelo não conhecimento do pedido
revisional (fls. 259/261).
É o relatório.
Em apertada síntese da denúncia, tão
somente para contextualização do pedido que embasa
este recurso, consta que no dia 10 de agosto de 2017,
por volta das 18h, na Rua Padre Anchieta, 1344, Barra
Funda, na cidade e comarca de Paraguaçu Paulista/SP, o
requerente trazia consigo, para entrega ao consumo de
terceiros, 05 porções de maconha, pesando 7,5g,
substância entorpecente que determina dependência
física e psíquica, o que fazia sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Policiais militares receberam informação anônima sobre
tráfico de drogas no local dos fatos e para lá se dirigiram,
ocasião em que o réu foi flagrado na posse dos tóxicos e,
embora tenha tentado fugir, foi preso em flagrante e
conduzido até a autoridade policial (fls. 53/54).
A sentença condenatória foi prolatada em
11/12/2017, sendo Joelcio condenado por violação ao
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 07 anos,
03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 729 dias-multa, no
mínimo legal. Considerando os maus antecedentes, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2263545-65.2019.8.26.0000 -Voto no
4
pena-base foi fixada acima do mínimo legal e, na
sequência, majorada pela reincidência. Não teve direito a
qualquer benesse legal (fls. 139/148). Por v. acórdão,
julgado em 02/08/2018, foi dado parcial provimento ao
recurso tão somente para reduzir a reprimenda a 06
anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento
de 680 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença
(fls. 223/236). O trânsito em julgado, para o réu,
aconteceu em 17/10/2018 (fls. 246).
O
pleito
revisional
não
comporta
acolhimento.
Diante do imperativo de segurança jurídica,
a desconstituição da coisa julgada afigura-se exceção em
nosso ordenamento, resguardando a lei a possibilidade
de revisão da sentença criminal apenas nas hipóteses por
ela previstas, uma vez que, do contrário, restariam
infindáveis as rediscussões das condenações judiciais.
Dispõe o Código de Processo Penal:
“Art. 621. A revisão dos processos findos será
admitida:
I quando a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos;
II
quando a sentença condenatória se fundar
em
depoimentos,
exames
ou
documentos
comprovadamente falsos;
III
quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância
que
determine
ou
autorize

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2263545-65.2019.8.26.0000 -Voto no
5
diminuição especial da pena.”
O rol taxativo do art. 621 do Código de
Processo Penal encerra as possibilidades de ajuizamento
de revisão criminal, impedindo o uso do instituto
naqueles casos em que se busca tão somente
oportunidade para ventilar argumentos não expostos no
momento
oportuno,
substitutivo
de
apelação
não
interposta ou reexame da matéria em terceira instância
não prevista pelo ordenamento.
Nesse sentido, a doutrina de Guilherme de
Souza Nucci:
“o acolhimento de pretensão revisional, na esfera
criminal há de ser excepcional, pois o que se
pretende é alterar a coisa julgada. Assim,
eventual contradição ao texto da lei e à evidência
dos autos deve exsurgir cristalina nos autos,
sem a necessidade de interpretação duvidosa ou
análise puramente subjetiva das provas” (Código
de Processo Penal Comentado, 9a ed, Ed. RT, p.
1007, item 10).
A propósito, pontua Maria Elisabeth Queijo
que, em respeito à estabilidade do direito do ponto de
vista da segurança jurídica, deve haver uma ponderação
entre a necessidade social do respeito à coisa julgada e a
necessidade moral de reparação do erro judiciário.
Salienta, outrossim, que:
“Não basta, pois, o inconformismo do condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2263545-65.2019.8.26.0000 -Voto no
6
para o reexame do processo. A revisão criminal
não corresponde a uma segunda apelação.
Portanto, o fundamento da revisão deverá ser
indicado, desde logo, na inicial.” (Da revisão
criminal, Editora Malheiros, 1998, p. 83).
Ademais,
como
reiteradamente
vem
decidindo o Superior Tribunal de Justiça, inclusive
firmando tese a respeito:
“A revisão criminal não é meio adequado para
reapreciação de teses já afastadas por ocasião da
condenação definitiva.” (RvCr 002877/PE, 3a
Seção,
Rel.
Min.
Gurgel
de
Faria,
DJe
10.03.2016; AgRg no AREsp 234109/RJ, 6a
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE
26.03.2015;
REsp 866250/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Laurita
Vaz, DJE 13.04.2009).
No caso em análise, não há que se falar em
insuficiência probatória ou desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo
próprio.
Essa análise do conjunto probatório deve ser
feita no momento processual oportuno, qual seja, na
sentença de mérito ou em sede de apelação, pela Turma
Julgadora, pois demanda a apreciação de fatos e provas.
Nos limites da revisão criminal, que é
recurso excepcional e de alcance restrito, não é
legalmente
possível
nova
valoração
do
conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2263545-65.2019.8.26.0000 -Voto no
7
probatório, tampouco reanálise dos critérios utilizados
tanto pelo julgador de Primeira Instância quanto pela
Decisão
Colegiada,
sendo
descabido
o
pleito
de
desclassificação da conduta para porte de entorpecente
para uso próprio, questão que já foi expressamente
analisada e rechaçada pela Turma Julgadora.
Eventual
alteração
nos
termos
da
condenação somente seria possível se houvesse alteração
legislativa que, pela retroatividade, pudesse agraciar o
condenado com a mitigação de sua condenação. E
observo que, em regra, cabe ao Juízo das Execuções a
aplicação de Lei Penal posterior que seja mais favorável
ao réu (art. 66, I, da LEP, art. 671 do CPP e Súmula 611
do STF). Não é o caso destes autos.
Como se vê, não há a acenada condenação
contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da
lei penal, passível de ser sanada nesta via.
Neste recurso, o peticionário tão somente
busca rediscutir o conjunto probatório produzido nos
autos originais, usando a revisão criminal como uma
“nova apelação”, o que não pode ser processualmente
admitido.
Ressalto que a utilização desta via não pode
ser banalizada ou transmudada numa oportunidade para
que se obtenha um terceiro juízo de valor do conjunto
probatório, como se apelação fosse. Há que se preservar
o caráter de excepcionalidade da revisão criminal,
respeitando-se seus estritos limites, não se podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2263545-65.2019.8.26.0000 -Voto no
8
transformá-la em nova via para a reanálise do mérito.
Portanto, o pleito não se enquadra em
qualquer das hipóteses legais permissivas da revisão
criminal. “Inexistindo Violação da lei e não sendo
demonstrada nulidade ou ilegalidade, não se
pode e nem tem cabimento deferir Revisão
Criminal para rever os critérios de individualização da reprimenda
adotas pelo
Magistrado sentenciante” (RJDTACRIM 45/476).
Assim, ausente qualquer inovação de fato ou
jurídica, a matéria posta em debate foi a mesma tratada
e analisada pelo Acórdão revidendo e, não tendo a
revisão natureza de nova apelação, deve ser indeferida,
permanecendo íntegra a condenação nos termos da
Decisão Colegiada que transitou em julgado (fls. 223/236
e 246).
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro o
pedido revisional.
CAMILO LÉLLIS
Relator